Tribunal: TJSP
Processo: 1012698-67.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão do autor à reforma integral da sentença. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão do autor à reforma integral da sentença. Inviabilidade.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração da inexistência do débito e, logo, ao recebimento de indenização por danos morais. Documentos apresentados pela demandada que demonstram, quantum satis, a dívida que gerou a negativação do nome do demandante.
RECURSO DESPROVIDO.